Tribunal: TJSP
Processo: 1013163-57.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito - Sentença de improcedência - Débitos não reconhecidos que geraram inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Autora revendedora da ré a inibir aplicação do CDC - Incidência do CPC, art. 373, II - Relação contratual não negada e provada - Autora não demonstrou

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito - Sentença de improcedência - Débitos não reconhecidos que geraram inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Autora revendedora da ré a inibir aplicação do CDC - Incidência do CPC, art. 373, II - Relação contratual não negada e provada - Autora não demonstrou quitação ou irregularidade do valor das cobranças - Inexigibilidade incabível - Restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC - Dano moral não configurado - Indenização indevida - Litigância de má-fé caracterizada na ação e no recurso – Percentual da multa elevado, de ofício – Desconstituição da indenização por litigância de má-fé por não demonstrado prejuízo processual pela parte contrária - Decaimento mantido - Sentença modificada parcialmente - Recurso parcialmente provido, e, de ofício, elevado o percentual da multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013163-57.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
NATURA COSMETICOS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso e, de ofício, elevaram o percentual da multa por
litigância de má-fé, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013163-57.2019.8.26.0004 -Voto no 15260 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1013163-57.2019.8.26.0005
Apelante (s): Maria Aparecida dos Santos Silva (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Natura Cosméticos S.A
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa
Juiz (a) 1o Grau: Lúcia Helena Bocchi Faibicher
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15260
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação de indenização por danos
morais e inexigibilidade de débito - Sentença de
improcedência - Débitos não reconhecidos que geraram
inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por
órgãos de proteção ao crédito Autora revendedora da ré a
inibir aplicação do CDC - Incidência do CPC, art. 373, II -
Relação contratual não negada e provada - Autora não
demonstrou quitação ou irregularidade do valor das
cobranças - Inexigibilidade incabível - Restrição é exercício
regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao
CDC - Dano moral não configurado - Indenização indevida
- Litigância de má-fé caracterizada na ação e no recurso
Percentual da multa elevado, de ofício Desconstituição da
indenização por litigância de má-fé por não demonstrado
prejuízo processual pela parte contrária - Decaimento
mantido - Sentença modificada parcialmente - Recurso
parcialmente provido, e, de ofício, elevado o percentual da
multa por litigância de má-fé.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 10/06/2020 (fls. 171/173), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito,
condenando a autora por litigância de má-fé a pagar multa de 1% e indenização de
9%, ambas sobre o valor da causa, e a arcar com custas, despesas processuais, e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvado o
disposto do art. 98, §3o, CPC.
Apelo da autora (fls. 175/211) arguindo, preliminarmente,
ausência de litigância de má fé, tendo em vista inexistirem indícios de dolo
processual de sua parte; que os documentos apresentados pela ré são inaptos a
legitimar a negativação, por não apresentada prova concreta do seu crédito, e que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013163-57.2019.8.26.0004 -Voto no 15260 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, de modo que deveria ter
demonstrado a existência do débito que originou a negativação, sendo inaplicável a
Súmula STJ 385; discorre sobre a teoria do desvio produtivo, dos danos morais, o
quantum indenizatório, a Súmula 54 do STJ e os honorários sucumbenciais e sua
progressão. Pede provimento ao recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 273/280.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 06/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida a fls. 33.
Sob a alegação de que o nome foi cadastrado indevidamente
em órgão de proteção ao crédito por débitos que desconhece, ajuizou a autora ação
objetivando declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.
Apresentou a autora extrato de consulta junto ao SPC Básico
que indica as seguintes restrições promovidas pela ré (fls. 32):
Contrato
Data
Disponibilização
Valor
1612571615004
25/01/2018
26/03/2018
R$ 179,20
1612571615004
04/01/2018
05/03/2019
R$ 179,38
5605250805007
21/12/2017
19/02/2018
R$ 404,66
1612455526002
12/12/2017
11/02/2018
R$ 195,21
5604907320007
28/11/2017
28/01/2018
R$ 366,87
Alega a ré que a autora é cadastrada como consultora de
beleza/revendedora, tendo adquirido produtos sem efetuar a quitação integral dos
pedidos, razão da inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013163-57.2019.8.26.0004 -Voto no 15260 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
E apresentou a fls. 58 termo de cessão de créditos, relação de
ações em que é requerida e ajuizada pela patrona da autora (fls. 59), prints de seu
sistema interno demonstrando dados gerais da consultora de beleza autora com
relatório de títulos e descrição de operações (fls. 60/68), pesquisa negativa junto a
Serasa Experian (fls. 69) e SPCP (fls. 70/71), além de print do cadastro CN e CNO
da autora (fls. 72/77).
Em réplica e nas razões recursais alega a autora que os
documentos apresentados pela ré não justificam a negativação, pois não comprovam
o débito negativado, sustentando inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ porque as
negativações estão sendo objetadas judicialmente.
No saneador (fls. 115) foi determinado à ré a exibição de
documentação complementar e à autora a confirmação de ser ou não
consultora/revendedora da ré e se deixou de pagar por produtos solicitados. Diante do
silêncio da autora, declarou-se a preclusão em seu desfavor (fls. 163), tendo a ré
exibido cópia de notas fiscais e comprovantes de recebimentos (fls. 118/128 e
160/162).
Sendo este o caso, conforme fundamentado pela sentença
objetada, efetivamente não é caso de aplicação do CDC, pois a autora, na qualidade
de consultora/revendedora de produtos fabricados pela ré não se enquadra na figura
de consumidora final.
Neste sentido, precedente da Corte em caso análogo
envolvendo a ré:
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais julgada improcedente. Inaplicabilidade do CDC.
Autora que prestava serviços como consultora de vendas da ré.
Omissão dolosa de informações. Verossimilhança nas alegações da
ré que contrastam com a falta de boa-fé da autora. Sentença de
improcedência mantida, inclusive quanto à aplicação de multa pelo
não comparecimento à audiência de tentativa de conciliação (art.
334, §8o, CPC). Honorários majorados. Recurso improvido”.
(Apelação Cível 1000665-44.2015.8.26.0108; Relator (a): Nestor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013163-57.2019.8.26.0004 -Voto no 15260 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
5
Duarte; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/08/2019)
Registre-se que a inscrição 1612455526002 deriva da 2a
parcela em aberto (fls. 61), valor R$ 195,21, relativa a DANFE 014.264.404-1 de fls.
118/119 no valor total R$ 390,43. As inscrições 1612571615004 derivam das
parcelas 003 e 004 em aberto (fls. 63), de valores R$ 179,38 e R$ 179,20, relativa a
DANFE 014.292.092-1 de fls. 126/128 no valor total R$ 717,34. E as inscrições
5604907320007 e 5605250805007 foram objeto de acordo, tendo parcelas em aberto,
conforme demonstração de fls. 66 e 68, cujos documentos guardam consonância com
o fundamentado pelo juízo “a quo” a fls. 172: “De qualquer modo, comprovou a ré
que o débito se originou de pedidos de compras de números 411015682 (no valor de
R$ 713,34, dividido em quatro parcelas: três de de R$ 179,38 e uma de R$ 179,20
esta correspondente aos títulos 1612571615 004), 408070154 e 411015686, dividos
em parcelas que acabaram por ser renegociadas, refletidos nas notas fiscais de fls.
118/119, no valor total de R$ 390,43, fls. 120/121, no valor total de R$ 408,54, fls.
123/124, no total de R$ 753,38, fls. 125, no valor de R$ 236,04 e fls. 126/128, na
quantia de R$ 717,34, não pagas integralmente”.
E as provas acima estão lastreadas em DANFE's
regularmente emitidas, com os respectivos comprovantes de entrega assinados, cujo
fato de não estarem todos subscritos pela autora não os invalida, pois a entrega
ocorreu no endereço indicado pela autora na inicial (fls. 2) e documentos (fls. 15/16 e
20), cujo comprovante juntado a fls. 160 indica o número de telefone celular que
consta do cadastro da autora de fls. 77 e está por ela subscrito, sendo que a assinatura
guarda similitude com aquela aposta em seu CPF (fls. 18), não emergindo dúvida
quanto à exigibilidade, já que a autora não exibiu prova de quitação.
Nessa quadra, desincumbiu-se a ré do seu ônus probatório de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ativa (CPC,
art. 373, inciso II), não havendo elementos para acolhimento de qualquer tipo de
indenização por danos, ausente conclusão de restrição indevida, cuidando de
exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I).
É mantida a multa de 1% por litigância de má-fé, patente o
intuito da autora, ora apelante, de obter vantagem via processo. E igualmente neste
recurso, razão que elevo a multa para 3%.
Todavia, quanto à condenação ao pagamento de indenização
por litigância de má-fé dispõe referido artigo que o litigante de má-fé será condenado
pelo juiz “(...) a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar
com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013163-57.2019.8.26.0004 -Voto no 15260 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
6
Indenização pressupõe perda, prejuízo suportado, e na seara
processual exige-se prova desse fato constitutivo do direito à indenização por
litigância de má-fé.
Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, comentando o CPC,
artigo 81, anotam que: “2.1. A multa é direcionada à parte contrária, que também
deverá ser indenizada pelas perdas e danos havidos, caso sejam comprovadas”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil; RT; 2a ed.; pág. 181).
José Miguel Garcia Medina anota que: “...Assim, p. ex., a
indenização por perdas e danos só tem cabimento se demonstrado prejuízo, o mesmo
não ocorrendo com a multa (cf. STJ, REsp 140.482/RS, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, 4a T., j. 25.11.1997)” (Novo Código de Processo Civil
Comentado; RT; 5a ed.; pág. 176).
Luiz
Guilherme
Marinoni
e
outros
comenta
que:
“Consequências da Má-fé no Processo. O reconhecimento da litigância de má-fé
acarreta a condenação cumulativa do participante desleal em perdas e danos (desde
que, evidentemente, se aponte o prejuízo causado à parte pela conduta de má-fé da
outra no processo, STJ, 1a Turma, REsp 220.054/SP, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 08.08.2000, DJ 18.09.2000, p. 100) (Código de Processo Civil Comentado;
RT; 2a ed.; 226). (g)
De tal modo, somente estará possibilitada na litigância de má-
fé condenação da enfocada indenização quando houver demonstração e prova pela
parte vitimada de que efetivamente tenha sofrido prejuízos processuais; do contrário,
não.
Provado o pressuposto da indenização que é o prejuízo
processual (“an debeatur”), e na impossibilidade de imediata fixação com definição
financeira do montante a ser indenizado é que será o “quantum debeatur” liquidado
por arbitramento ou por procedimento comum, nos próprios autos, consoante o
disposto no artigo 81, § 3o.
Nessa quadra, como no caso não há demonstração pela ré, ora
apelada, de que tenha sofrido prejuízos processuais com o ajuizamento da ação pela
autora, ora apelante, de fato litigante de má-fé, segue desconstituída respectiva
condenação.
A sentença segue modificada parcialmente, mantido o regime
do decaimento, inclusive em relação aos honorários advocatícios.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013163-57.2019.8.26.0004 -Voto no 15260 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
7
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, e, de ofício, elevo o percentual da multa por litigância de má-fé
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)